Tribunal: TJBA
Processo: 8037290-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037290-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CAIQUE SILVA DE SOUZA e outros Advogado(s): HANNAH ALVES BRAZAO IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITUBERÁ Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO REAPRECIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IREEGULARIDADE QUE NÃO CONDUZ AO RELAXAMENTO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO DE QUE O JUÍZO A QUO REALISE A CUSTÓDIA CAUTELAR. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ituberá/BA, em razão de prisão preventiva decretada em processo que apura a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). 2. A impetração sustenta, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente possui vínculo formal de trabalho e bons antecedentes, com laços familiares e sociais sólidos. 3. O voto condutor assinala que a prisão preventiva do paciente foi inicialmente decretada para resguardar a ordem pública, com base na materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, considerando-se a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como a apreensão de rádios comunicadores que indicam organização e divisão de tarefas entre os denunciados. Destaca-se, ainda, que o local da prisão é conhecido pela intensa comercialização de drogas e pela ocorrência de crimes correlatos. 4. No tocante ao alegado excesso de prazo, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 25/03/2025, a defesa prévia apresentada pelos acusados e a audiência de instrução e julgamento designada para 31/07/2025, não havendo indícios de inércia ou morosidade injustificada no andamento processual. Ademais, a prisão preventiva foi reavaliada em 08/07/2025, sendo mantida diante da ausência de alteração fática que afastasse os fundamentos que a justificaram. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o excesso de prazo não pode ser aferido de forma meramente aritmética, devendo-se analisar as peculiaridades do caso concreto, inexistindo constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente frente à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração delitiva, não sendo as condições pessoais favoráveis do paciente suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8037290-24.2025.8.05.0000, pela advogada HANNAH ALVES BRAZAO, em favor de CAIQUE SILVA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor. 5